Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-78.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015045-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAINER PIRES FERREIRA - CPF: 703.177.291-52 (AGRAVADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), RAINER PIRES FERREIRA - CPF: 703.177.291-52 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE CONCEDE REMIÇÃO AO AGRAVADO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO DE HORÁRIO DE ESTUDO - IMPROCEDÊNCIA – CONCÇUSÃO DE ENSINO MÉDIO ATESTADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E HOMOLOGADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NO ESTUDO - FINALIDADE EDUCATIVA DO REEDUCANDO - PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - AGRAVO DESPROVIDO.

O objetivo primordial da execução penal é a ressocialização do sentenciado, e que houve a certificação de estudo regular pelo agravado dentro do estabelecimento prisional, mesmo que sem a especificação dos horários exatos, é certo que tal irregularidade não pode militar em desfavor do reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto por instrumento pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos nº 2000017-24.2021.8.11.0021, que concedeu ao reeducando
RAINER PIRES FERREIRA
a remição de 33 (trinta e três) dias da pena com base no atestado escolar.

Em suas razões o
MINISTÉRIO PÚBLICO
impugna o benefício concedido, sob o argumento de que não fora juntado o registro de frequência demonstrando a carga horária de estudos exercida pelo reeducando no ano de 2021, motivo pelo qual requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão que concedeu a remição ao apenado.

A defesa nas contrarrazões postula pelo não provimento do recurso (id. 122146463)

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 136294164)

O parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça –Dr. João Batista de Almeida é pelo
não provimento do recurso
(id. 139959156).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que concedeu a remição de 33 (trinta e três) dias da pena com base no atestado de estudo ao agravado
RAINER PIRES FERREIRA
, porquanto não houve o registro do cumprimento das jornadas diárias de estudo em horas.

De acordo com o artigo 126 da LEP, o preso, em regime fechado ou semiaberto, possui o direito de remir parte da execução da pena pelo trabalho, à razão de um dia de pena por três dias de trabalho,
ou pelo estudo
, seja presencial ou a distância, à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias.

No caso, a
entidade de ensino é conveniada com a Unidade Penitenciária, Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso
, motivo pelo qual o magistrado da Vara de Execução Penal entendeu pela possibilidade de aferir a idoneidade da declaração de conclusão das aulas do ensino médio, com carga horária de 1200 horas/aula, estando o agravante inscrito sob o nº 202000137624, conforme boletim acostado aos autos (id. 137291173- páginas 149/150).

Nesse ponto, seguindo entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, conclui-se que se a própria administração do estabelecimento prisional admite que o reeducando trabalhou e estudou, não é possível retirar os dias remidos concedidos ao agravado. Vejamos:

“(...)
‘Não obstante o caráter de ressocialização do estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal e Resolução n. 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da efetiva participação do Reeducando nas atividades educacionais. Tal efetividade está sujeita à valoração pelo Poder Público, que pode ser exercida por autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2.º, da LEP e art. 1.º, inciso I, da Resolução n. 44/2013)" (HC 462.379/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/03/2019).

“EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução
Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso
.
Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas
. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador. 2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso. 3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.” (RHC 136509, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

No caso em comento, conforme já mencionado vislumbra-se que o

certificado fora expedido pela Secretaria
de Educação
Estadual, o que implica em presunção de legitimidade do atestado, como bem destacado pelo douto magistrado:

“(...) Pois bem. Quanto a irresignação Ministerial que visa a juntada previa à declaração da remição das folhas de frequência do penitente, verifica-se que razão não lhe assiste, vez que, os atestados encaminhados pelo diretor do estabelecimento prisional ou ainda, os servidores que por ele respondem, são dotadas de fé pública, já que servidores públicos no exercício de suas funções, de modo que basta a informação dos dias de trabalho ou estudo exercidos pelo penitente. (...)

Neste sentido, a contrário sensu, não há que se falar em necessidade da juntada das folhas de frequência constando exatamente a quantidade de horas diárias laboradas ou estudadas, de modo que a interpretação pretendida pelo Ministério Público não encontra guarida na jurisprudência supra descrita.(...)” (sic) (id.137291173- pág. 167/168).

Ademais, é certo que a lei não exige, para a concessão da remição pelo estudo, que o sentenciado comprove aprendizado satisfatório (ou um determinado nível de aproveitamento), sendo necessário, principalmente aos condenados que realizaram atividades de ensino dentro do estabelecimento penal, como é o caso do recorrido, tão somente o registro das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino desenvolvidas, inexistindo, ainda, qualquer previsão normativa que estabeleça, expressamente, como requisito ao alcance do benefício em questão, o aproveitamento escolar.

A propósito, o art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal se afigura elucidativo nesse particular, pois, além de tornar nítido o intuito do legislador de incentivar o sentenciado ao estudo, também estabelece que caso o detento se esforce para concluir um determinado curso (de ensino fundamental, médio ou superior), terá como recompensa, o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo de pena a ser remido

Assim, considerando que o objetivo primordial da execução penal é a ressocialização do sentenciado, e que houve a certificação de estudo regular pelo agravado dentro do estabelecimento prisional, mesmo que sem a especificação dos horários exatos, é certo que tal irregularidade não pode militar em desfavor do reeducando.

Por fim, importa destacar que, nos termos do que dispõe o artigo 68, parágrafo único, da LEP,
assim como o juiz da execução, o Ministério Público é o fiscal da execução da pena, que nesta abrange a fiscalização das unidades prisionais, devendo esta ser realizada mensalmente, com o finco de zelar por sua regularidade, tomando se necessário as medidas legais cabíveis no âmbito administrativo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022